Tribunal: TJMT
Processo: 1021830-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021830-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GRACIELLA KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO TOSTA - CPF: 006.987.371-21 (APELANTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), RHAUA HULEK LINARIO LEAL COSTA - CPF: 005.189.231-69 (APELADO), RODRIGO MOURA BARROS MARTINS - CPF: 009.279.241-37 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SILVA MARTINS - CPF: 833.371.801-91 (ADVOGADO), EVANDER EMANUEL DA SILVA COSTA - CPF: 701.744.581-34 (APELADO), RHAISSA FLAVIA HULEK SILVA - CPF: 003.647.041-44 (APELADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIROS (AUTORES DA AÇÃO) – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CANCELAMENTO DA INDISPOBIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em intempestividade na propositura dos Embargos de Terceiro, visto que o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 675 do CPC, tem início a partir da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.

No caso dos autos, não se trata de adjudicação, de alienação por iniciativa particular ou arrematação, mas sim de indisponibilidade de bem por força de ato executório perpetrado pela Recorrente no bojo de Execução movida em face de terceiros, que atingiu imóvel dos Apelados.

Pelo princípio da causalidade, considerando que a Embargada/Apelante foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, deve ela ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência.

Se houve o arbitramento de honorários advocatícios no patamar mínimo legal, de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, não comporta redução a verba honorária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021830-30.2022.8.11.0041

APELANTE: GRACIELLA KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO TOSTA

APELADOS: RHAUA HULEK LINARIO LEAL COSTA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GRACIELLA KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO TOSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1021830-30.2022.8.11.0041, movida por
RHAUA HULEK LINARIO LEAL COSTA e outros
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

No mais, pelo princípio da causalidade, a sentença condenou a ora Apelante ao pagamento de

50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante suscita a intempestividade dos Embargos de Terceiro, bem como a exorbitância na fixação da verba honorária, pugnando pela minoração.

Contrarrazões ID. 185514260, pelo desprovimento do Recurso.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023